Tribunal: TJDFT
Processo: 0731608-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731608-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON DE SOUSA RIPOR PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 333 (trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em regime inicial aberto. A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, especialmente quanto à exclusão da valoração negativa das consequências do crime, à aplicação da confissão espontânea, ao redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços) e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da valoração negativa das consequências do crime; (ii) estabelecer se a confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) determinar se a causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado deve incidir na fração máxima de 2/3 (dois terços); (iv) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A natureza da droga apreendida (crack) deve ser considerada em conjunto com sua quantidade, sendo insuficiente, por si só, a pequena porção encontrada para justificar a valoração negativa das consequências do crime. 4. A confissão espontânea, embora reconhecida como atenuante, não pode justificar pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula no 231 do STJ, e reafirmado pelo STF no RE 597270 QO-RG, em regime de repercussão geral. 5. A escolha da fração de redução da pena prevista para o tráfico privilegiado constitui juízo discricionário do magistrado, desde que devidamente motivado com base em elementos concretos dos autos. Circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta, como indícios de reiteração delitiva ou descumprimento de medidas judiciais, legitimam a fixação da fração em patamar inferior ao máximo legal. 6. Verificados os requisitos do art. 44 do Código Penal, é obrigatória a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme dispõe a Súmula Vinculante no 59 do STF. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo a fixação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pleiteando a redução da pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou, subsidiariamente, em 1⁄2 (metade), em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois o STJ, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (Tema 190) decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Nessa senda, o acórdão impugnado assentou (ID 72646488): Com efeito, consolidou-se o entendimento nos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tal como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Dessa forma, segue o teor do enunciado da Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Dessa forma, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque “A modulação da fração de diminuição da pena é ato discricionário do julgador, devidamente fundamentado, e não cabe reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.730.087/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020